Tribunal: TJPA
Processo: 0800678-56.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800678-56.2021.8.14.0009

APELANTE: LUAN DE SOUSA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.INVIABILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DE FRAÇÃO EXCESSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP; (ii) analisar a adequação da fração de aumento pela continuidade delitiva; (iii) constatar a viabilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal diante das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, não exige a apreensão da arma, sendo válida quando comprovado seu uso por outros meios de prova, como declarações firmes e coesas das vítimas.

4. É inviável a fixação de pena intermediária abaixo do mínimo legal, pois a Súmula 231 do STJ permanece válida e aplicável, vedando tal redução, ainda que reconhecidas atenuantes legais.

5. Assiste razão ao apelante quanto à readequação da fração de aumento pela continuidade delitiva, devendo ser reduzida de 1/3 para 1/5, diante do reconhecimento de apenas três crimes, conforme precedentes do STJ.

6. A pena definitiva foi fixada em 8 anos de reclusão e 19 dias-multa. Considerada a detração da pena, manteve-se o abatimento de 1 ano e 14 dias, totalizando 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a aplicação da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, mesmo sem apreensão e perícia da arma, quando comprovado por outros meios o seu uso no crime. 2. A pena intermediária não pode ser fixada abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ. 3. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações reconhecidas, sendo adequada a fração de 1/5 para três crimes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68,
71,
157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.810.272/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.5.2025; Súmula n. 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luan de Sousa Freitas apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, ambos do CP (ID 18270524).

O apelante pleiteia pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, argumentando que não houve apreensão da arma de fogo e, por conseguinte, não foi realizada perícia capaz de atestar sua potencialidade lesiva. Além disso, requer a readequação da fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva. Por fim, postula que a reprimenda intermediária seja estabelecida abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ, diante do reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão (ID 18270539).

O Ministério Público contrarrazoou pelo provimento parcial do apelo (ID 18270542), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 18943234, págs. 6/12).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante, condenado por roubo circunstanciado, se insurge contra a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, reconhecida pela magistrada sentenciante nos seguintes termos:

“Quanto a alegação de que não deve incidir a majorante do emprego de arma de fogo tendo em vista que a arma não foi apreendida para realização da perícia entendo que não se faz necessária a apreensão da arma de fogo em face do relato uníssono das vítimas que afirmaram que o réu estava portando arma de fogo. (ID 18270524, pág. 4)

Nesta senda, convém ressaltar a narrativa das vítimas Davi Borges de Sousa e Manoel Valdemir Soares Pinheiro, conforme consta da sentença, transcrita no essencial:

Vítima Davi Borges de Sousa:

“Que Luan assaltou sua casa; Que estava a frente da sua casa com um conhecido seu; Que correram para dentro de casa; que na outra sala ele pegou o celular do menino; Que ele pegou uma caixinha de som com um pendrive;
Que mostraram uma arma
;
Que era um revólver
; Que foi o acusado que pegou o celular e a caixinha; Que ele falou que era um assalto” (ID 18270524, pág. 2)

Vítima Manoel Valdemir Soares Pinheiro:

“Que estava em frente a casa de Davi; que surgiu esse rapaz numa moto preta; que o de trás saiu correndo atrás do depoente; que não conhecia o Luan de outro lugar;
Que Luan estava armado
; que não recebeu de volta seus objetos” (ID 18270524, pág. 2)

Já a vítima Domingos Rodrigues dos Santos declarou em juízo que:

“Que é proprietário da moto que foi utilizada no dia dos assaltos; que roubaram da praça do Perpétuo do Socorro no dia 06.11.2019; que foi chegando para lanchar na praça;
que colocaram a arma em sua cabeça
; que Luan é o mais forte e o mais alto; que o outro é o moreninho; que roubaram o celular do colega seu. (ID 18270524, pág. 3)

Em acréscimo, o recorrente declarou em juízo que

“cometeu o ato sim, da caixinha e do celular;
Que o rapaz estava com uma arma
; que não praticou o crime de roubo da motocicleta; Que nos dois roubos participou do pen drive e do celular e da caixinha de som; Que estava com esse rapaz e ele lhe convidou para praticar o roubo; que esse rapaz tinha acabado de roubar outra pessoa; que não conhecia nenhum dos dois; que só conhecia o que estava pilotando a moto que é um tal de Jairo que mora em Ajuruteua; Que passou em frente à escola; Que estava o Davi; que abordou todos os dois;
Que o depoente estava armado
; Que pegou a caixinha e o celular do rapaz; que a arma usada era de mentira; que ela não atirava; não tinha poder de fogo.” (ID 18270524, pág. 3/4)

Ante o quadro, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Neste espeque, considerando os relatos seguros e coesos das vítimas, além da declaração do recorrente no sentido de que empregou arma de fogo durante o assalto, inexiste margem para afastar a incidência da majorante objurgada porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; no mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, quanto ao pleito para que a
reprimenda intermediária seja estabelecida abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ, diante do reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão
, verifico não assistir razão à defesa.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante na pena intermediária, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por fim, quanto à fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, em razão da
continuidade delitiva
, verifica-se que o magistrado sentenciante a fixou no patamar de 1/3.

Contudo, referida fração diverge da orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que restaram reconhecidos apenas 3 crimes de roubo, circunstância que impõe a aplicação da fração de 1/5 (v.g. STJ,
AgRg no AREsp n. 2.810.272/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.5.2025).

Diante disso, impõe-se a readequação da fração de aumento para 1/5, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Erigidas tais premissas, passo à readequação da pena imposta ao recorrente, exclusivamente na terceira fase da dosimetria. Assim, fixo a reprimenda definitiva em 8 anos de reclusão e 19 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

No que tange à detração penal, cumpre observar que o juízo sentenciante reconheceu o tempo de custódia provisória, procedendo à correspondente detração de 1 ano e 14 dias da pena imposta, providência que mantenho. Resta, portanto, a pena privativa de liberdade concretamente fixada em 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, permanecendo inalteradas as demais disposições da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/08/2025